Tribunal: TJSP
Processo: 1004450-24.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Mantença – Hipótese em que é descabida a inversão do ônus da prova – Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito autoral - Comando do art. 373, I, do CPC desatendido – Dever de indenizar afastado - Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004450-24.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
ILTA
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
GETNET
ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004450-24.2019.8.26.0609 -Voto no 39970
2
VOTO 39970
APELAÇÃO No 1004450-24.2019.8.26.0609
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: NELSON RICARDO CASALLEIRO
APELANTE
: ILTA DOS SANTOS
APELADA
: GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA
MEIOS DE PAGAMENTO S/A
COMARCA
: TABOÃO DA SERRA
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Sentença de
improcedência
Mantença
Hipótese em que é
descabida a inversão do ônus da prova Ausência de
demonstração dos fatos constitutivos do direito autoral -
Comando do art. 373, I, do CPC desatendido Dever de
indenizar afastado - Apelação não provida.
1) Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais julgada improcedente pela r. sentença de fls.
97/99, cujo relatório se adota.
Apela a autora (fls. 102/110).
Alega que, estão presentes a verossimilhança e
hipossuficiência, sendo necessária a inversão do ônus da prova, nos termos
do Código de Defesa do Consumidor.
Sustenta que os “lucros cessantes são aspirações cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004450-24.2019.8.26.0609 -Voto no 39970
3
demonstração pode ser exposta por parte pelos comprovantes
apresentados, que são de outra empresa pelo fato da necessidade de que
teve a Apelante de procurar uma outra empresa do idêntico ramo para ter
sua condição de posição no mercado a que ambicionava quando comprou o
equipamento da Apelada” (sic).
Afirma que os “danos morais não estão, infelizmente, no
simples contratempo, mas na limitação que proporcionou inverso do que
procurava, está no capital de vida aplicado na compra da máquina, está na
impossibilidade de oferecer a potenciais clientes, além do périplo que se viu
obrigada a cumprir para ter o seus direitos respeitados. Deixou de crescer,
deixou de vender, deixou de se posicionar perante suas relações sociais,
que se entrelaçam intimamente quando se dispõe a lutar profissionalmente
como autônoma, causando um prejuízo moral de difícil monetização” (sic).
Assevera que “a demonstração do defeito da máquina
está na necessária contratação de outra máquina concorrente, quando
anteriormente havia comprado a máquina da Apelada, e, ademais toda a
gama de reclamações, incialmente para reparo e posteriormente para
devolução” (sic).
Requer a reforma da sentença, para decretar a
procedência da ação, a fim de condenar a ré no ressarcimento de valores,
no pagamento de lucros cessantes e de indenização por danos morais.
Contrarrazões às fls. 114/122.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (a
autora é beneficiária da justiça gratuita).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
as partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 125/126).
Todavia, não houve nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 127.
É o relatório.
2) Trata-se de ação proposta por Ilta dos Santos em face
de GetNet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S/A, sob a
alegação de que a autora é cabeleireira e revendedora autônoma de
produtos de beleza relacionados à sua atividade, tendo adquirido uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004450-24.2019.8.26.0609 -Voto no 39970
4
“maquininha” de cartão da ré, a fim de receber e agilizar seus créditos de
eventuais trabalhos e vendas autônomas, pagando por ela, em 11 de março
de 2019, a quantia de R$ 418,20. Argumenta que a “maquininha” não
funcionou da forma adequada e por diversas vezes tentou devolvê-la, mas a
devolução não foi aceita, sob a alegação de que teria decorrido o prazo
legal de 7 dias. Diz que a ré bloqueou créditos que a autora computou em
sua atividade e que, que em razão dos problemas enfrentados, a requerente
deixou de auferir o valor de R$ 3.000,00. Requer a condenação da ré na
restituição do valor despendido para a aquisição da “maquininha” (R$
418,81) e dos valores de vendas retidos (R$ 254,00); no pagamento de
lucros cessantes (R$ 3.000,00) e de danos morais (R$ 10.000,00).
Citada, a ré apresenta contestação, impugnando o pedido
e pugnando pela improcedência (fls. 25/36).
A autora deixou de apresentar réplica.
O MM. Juiz de Direito, analisou corretamente a demanda
(fls. 97/99), face às provas e alegações das partes.
De início, anota-se que a inversão do ônus da prova
dependia da verossimilhança das alegações da autora ou da
hipossuficiência probatória, situações não evidenciadas nos autos.
A apelante não apresenta qualquer indício de prova que
evidencie a verossimilhança de suas alegações.
Embora o feito se desenvolva sob o pálio das relações de
consumo, não há dificuldade de a autora provar os fatos constitutivos de seu
direito.
Em caso similar, esta Corte decidiu assim:
“Apesar de a relação jurídica em tela ser de consumo, tal
fato não implica na imediata inversão do ônus da prova. Era necessária a
demonstração de elementos mínimos que indicassem a verossimilhança das
alegações da requerente para que fosse admitida a inversão probatória
pretendida, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do
Consumidor” (apelação no 1008361-82.2017.8.26.0037, Rel. Des. Helio
Faria, j. 27/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004450-24.2019.8.26.0609 -Voto no 39970
5
Sobre a inversão do ônus da prova nas demandas
consumeristas, autorizada pelo art. 6o, inciso VIII, do CDC, esta Corte
também já decidiu assim:
“1. Inversão do ônus da prova. Cabe ao magistrado a
apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou
de sua hipossuficiência. Desnecessidade, ante aos fatos narrados pela
autora” (apelação no 1002720-19.2015.8.26.0576, Rel. Des. Itamar Gaino, j.
23/03/2017).
Com efeito, as provas produzidas nos autos não
confirmaram a versão dos fatos em que se fundamentou o pedido autoral.
Considerando que o ônus da prova é da autora, nos
termos do art. 373, I, do CPC, impõe-se concluir que ela não conseguiu
cumprir satisfatoriamente com esse gravame.
Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery (Código de Processo Civil Comentado, 6a Edição, Editora Revista dos
Tribunais, páginas 695/696): “O não atendimento do ônus de provar coloca
a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho da causa. A
produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da
condição de parte.”
Já decidiu esta Corte:
“A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato
constitutivo milita contra o autor” (apelação no 3000222-03.2013.8.26.0505,
Rel. Des. Felipe Ferreira, j. 18/05/2017).
À míngua de um mínimo de prova necessária a
demonstração dos fatos constitutivos do direito autoral, impõe-se a
manutenção da sentença de improcedência.
A questão foi bem apreciada na sentença, como vemos a
seguir:
“A despeito dos fatos tecidos na inicial, nenhuma
prova trouxe a autora acerca dos diversos direitos reclamados.
Sobre a retenção que alega ter a ré efetivado, não há
um único documento de venda no valor apontado que seja capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004450-24.2019.8.26.0609 -Voto no 39970
6
demonstrar inequivocamente a existência do crédito, sendo certo que,
conforme bem observou a ré, aqueles de págs 18 corresponde a
utilização de equipamento fornecido por empresa diversa (Rede).
Também não há provas de que pelo suposto defeito
do produto, tenha a autora deixado de faturar a quantia por ela
buscada, do contrário teria apresentado controle financeiro com
indicativo da média anterior a aquisição do produto, sem prejuízo de
que em razão dele aquele valor não foi atingido.
Por fim, também não há qualquer demonstração de
defeito na máquina do cartão, ou mesmo de abertura de protocolo
junto a ré para a solução dos diversos problemas que aduz a autora ter
enfrentado.
Em resumo, não comprovou a autora quaisquer dos
fatos apresentados na inicial e que embasaram os pedidos
apresentados, em violação ao art. 373, I do Código de Processo Civil.
Por conseguinte, não há que falar em qualquer ato
ilícito praticado pela ré, sem o qual não há danos a serem reparados.”
(grifo do relator).
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença da
lavra do eminente magistrado Nelson Ricardo Casalleiro, majorados os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, a teor
do art. 85, §11, do CPC, observada a justiça gratuita.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator